Tribunal: TJPA
Processo: 0816410-06.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10372 - Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816410-06.2023.8.14.0301

APELANTE: THIAGO AUGUSTO SOBRAL MANGUEIRA

APELADO: FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0816410-06.2023.8.14.0301

APELANTE: THIAGO AUGUSTO SOBRAL MANGUEIRA

APELADO:PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

RELATOR(A):Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS VENTILADOS EM RECURSO ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que denegou segurança em mandado impetrado por candidato desclassificado em processo seletivo simplificado (PSS 01/2023), sob alegação de que apresentou toda a documentação exigida. A sentença fundamentou a desclassificação na ausência de comprovante de quitação junto ao conselho de classe.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade, ao impugnar especificamente os fundamentos da sentença que negou a segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

·

O apelante limitou-se a repetir os argumentos da petição inicial, sem enfrentar o fundamento da sentença que apontou ausência de documentação profissional emitida pelo respectivo conselho de classe.

·

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida configura violação ao princípio da dialeticidade, previsto nos arts. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC.

·

O recurso não apresenta elementos capazes de infirmar os fundamentos da sentença, sendo, portanto, inadmissível.

IV. DISPOSITIVO

Recurso não conhecido
, mantendo-se integralmente os termos da sentença atacada.

V. TESE DE JULGAMENTO

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, em recurso de apelação, configura violação ao princípio da dialeticidade, ensejando o não conhecimento do recurso.

VI. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS

·

Código de Processo Civil (CPC/2015):

·

Art. 932, III

·

Art. 1.010, II e III

VII. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA

1.

STF – RMS 34044/DF
– Rel. Min. Nunes Marques – Julgado em 28/03/2022

2.

STJ – AgInt nos EREsp 1927148/PE
– Julgado em 21/06/2022

3.

TJPA – Apelação Cível nº 0878082-49.2022.8.14.0301
– Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

4.

TJPA – Agravo de Instrumento nº 0800935-74.2022.8.14.0000
– Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

5.

TJPA – Apelação Cível nº 0013562-75.2006.8.14.0301
– Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto

6.

TJPA – Recurso de Apelação nº 0801334-69.2023.8.14.0097
– Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de não conhecer o recurso, mantendo os termos da sentença, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se
de

APELAÇÃO CÍVEL
interposta
por THIAGO AUGUSTO SOBRAL MANGUEIRA em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR impetrado pelo ora apelante contra suposto ato ilegal e abusivo atribuído ao PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ, cujo decisum possui o seguinte teor, em seu dispositivo:

“Portanto, não estando demonstrada a contrariedade constitucional e/ou infraconstitucional do ato impugnado, não há direito líquido e certo a amparar o pleito, porquanto o ato impugnado se mostra juridicamente perfeito, obstando o prosseguimento do feito.

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial, REVOGO a decisão liminar de ID n. 46751192, e DENEGO A SEGURANÇA PLEITEADA, nos termos da fundamentação lançada

Comunique o Desembargador(a) Relator(a) do Agravo de Instrumento noticiado sob ID n. 93788277, sobre o inteiro teor desta sentença.

Sem custas para o autor, em razão da gratuidade deferida sob ID n. 93788277.

Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, com as cautelas legais.

P.R.I.C.”

Narra o impetrante que se inscreveu no Processo Seletivo Simplificado PSS 01/2023, para contratação em caráter temporário para o cargo de fisioterapeuta, perante a Fundação Santa Casa de Misericórdia, sendo aprovado na primeira fase do PSS.

Aduz que, mesmo tendo apresentado toda a documentação obrigatória correspondente a segunda fase do PSS, conforme o curso normal do cronograma disposto no edital, foi considerado inapto, consequentemente excluído do resultado final dos classificados para a terceira fase.

Assevera que, mesmo após protocolar recurso comunicando a Comissão Organizadora do PSS de que a documentação obrigatória exigida havia sido anexada conforme as regras do edital, após a divulgação da lista de convocação para a terceira fase do PSS o impetrante permaneceu desclassificado.

Por fim, pediu liminarmente
que seja determinado ao impetrado que reconheça a documentação apresentada pelo impetrante, qual seja título eleitoral e certidão de quitação eleitoral atualizada, bem como, efetue de imediato a convocação para a realização da terceira fase - Entrevista do Processo Seletivo Simplificado PSS 01/2023.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença que denegou a segurança conforme demonstrado alhures (ID.18972031-págs.1/8).

Inconformado o autor, interpôs recurso
de
apelação (ID.18972034-págs.1/13), reproduzindo os mesmos argumentos expostos na petição inicial, de
que a desclassificação foi indevida, visto ter atendido integralmente aos requisitos do Edital, incluindo a apresentação dos documentos solicitados. Ademais, afirmou que a alegação de desclassificação com base na falta de Título Eleitoral e Certidão de Quitação Eleitoral era errônea, já que os documentos estavam devidamente anexados.

Ao final, pugnou pela reforma integral da sentença, e no mérito o provimento do recurso.

Em contrarrazões (ID. 18972037-págs.1/17) o Estado do Pará,
em sede de preliminar, arguiu lesão ao princípio da dialeticidade, ante a ausência de combate aos fundamentos da decisão recorrida, visto que a decisão atacada foi fundamentada primordialmente no fato do impetrante não ter juntado quitação junto ao conselho de classe, documentação obrigatória para os cargos de nível superior previsto no item 3.1.11, alínea "d" do edital do certame.

Assevera que em sede recursal
o recorrente não atacou o referido fundamento, limitando-se a repetir os argumentos da inicial e aduzir que sua desclassificação se deu por conta da “não apresentação do título eleitoral e certidão de quitação eleitoral atualizada”, o que ensejaria que o recurso sequer fosse conhecido.

Ao final, pugnou que fosse negado provimento ao recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso apenas no efeito devolutivo e determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público
de
2º grau, para exame e pronunciamento (ID. 24000414).

O Ministério Público
de
2º grau opinou nos autos pelo não conhecimento do recurso, devido a violação
ao disposto nos arts. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC, bem como ao princípio da dialeticidade recursal (ID.24699725-págs.1/6).

É o relatório.

VOTO

O recurso não merece conhecimento. Explico.

O apelante requer pela reforma sentença, para que seja concedida a
segurança
ao mandando
de

segurança
impetrado reproduzindo os mesmos argumentos expostos na petição inicial, de
que a desclassificação foi indevida, visto ter atendido integralmente aos requisitos do Edital, incluindo a apresentação dos documentos solicitados.

Além disso, afirmou que a alegação de desclassificação com base na falta de Título Eleitoral e Certidão de Quitação Eleitoral era errônea, já que os documentos estavam devidamente anexados.

Observa-se, no presente caso, que o rol de documentação que deveria ser apresentado pelos candidatos era taxativo. Senão vejamos o item 3.1.11 do edital de abertura nº 01/2023:

“3.1.11 No ato da inscrição o candidato deverá fazer o Upload – envio de arquivos com no máximo 1 MB (um megabyte), nos formatos “JPEG”, “PNG”, “JPG” ou “PDF” para o endereço eletrônico www.sipros.pa.gov.br, das seguintes documentações para conferência, com a nomenclatura do arquivo devidamente identificando seu conteúdo:

a) Documentação comprobatória da escolaridade (Upload – campo “Escolaridade”);

b) Para comprovação de experiência de trabalho na função, o candidato deverá apresentar (Upload – campo “Experiência Profissional”):

I – Declaração ou Certidão de Tempo de Serviço na função que concorre, expedida pelo Departamento de Recursos Humanos do respectivo órgão titular ou empresa privada em papel timbrado constando o CNPJ, ou cópia de Carteira de Trabalho (registro de contratos de trabalho e páginas de identificação do candidato na respectiva Carteira de Trabalho, com foto e dados pessoais);

II – Para contrato em vigor (carteira sem data de saída), Declaração ou Certidão de Tempo de Serviço, expedida pelo Departamento de Recursos Humanos do respectivo órgão titular ou empresa privada em que se encontra atualmente, ou cópia de Carteira de Trabalho registro do(s) contrato(s) de trabalho e páginas de identificação do candidato na respectiva Carteira de Trabalho, com foto e dados pessoais e anexar declaração do empregador em ou cópia autenticada da Carteira de Trabalho, em papel timbrado com o CNPJ, com carimbo, data e assinatura do responsável pela emissão da Declaração, atestando o término ou continuidade do contrato. c) Documentação de qualificação profissional, de acordo com as informações prestadas no ato do preenchimento do requerimento de inscrição (Upload – campo “Qualificação Profissional”). As comprovações de qualificações profissionais devem estar vinculadas às atribuições da função pretendida, conforme inscrição e somente serão consideradas as certificações após a formação do nível de escolaridade exigido para a vaga; d) Documentação profissional emitido pelo respectivo Conselho de Classe com o comprovante de quitação atualizado (validade de 60 dias) (Upload – campo “Demais Documentos”); e) Cadastro da Pessoa Física (CPF) e Carteira de Identidade ou Carteira Nacional de Habilitação (Upload – campo “Demais Documentos”); f) Título eleitoral e Certidão de quitação eleitoral atualizado (Upload – campo “Demais Documentos”); g) Carteira de reservista ou comprovante de dispensa, para candidatos do sexo masculino (Upload – campo “Demais Documentos”); h) Declaração de Inexistência de Vínculos com a Administração Pública, conforme a Constituição Federal Art. 37 e Lei nº 5.810/24.01.1994 – RJU/PA, Art.162 e 163 (Anexo VIII) (Upload – campo “Demais Documentos”); i) Certidões de antecedentes criminais da Justiça Estadual (https://www.tjpa.jus.br) e da Polícia Civil (https://antecedentes.policiacivil.pa.gov.br/) do domicílio do candidato e/ou do Estado do Pará dentro do prazo de validade específico (Upload – campo “Demais Documentos”); j) Currículo resumido, que será utilizado na Fase de Entrevistas (Item 3.3, Upload – campo “Demais Documentos”);

Orienta-se a nomear os arquivos conforme seu conteúdo (RG, CPF, Título, Reservista, Declaração de Vínculo, Certidão de antecedentes e Currículo), colaborando com a celeridade da análise documental.”

Não obstante, constata-se que o motivo da eliminação do impetrante foi fundamentado em sentença pela não entrega do disposto no item 3.1.11, “d” do edital, qual seja, a falta de Documentação profissional emitido pelo respectivo Conselho de Classe com o comprovante de quitação atualizado (validade de 60 dias) e não pelo título eleitoral e quitação eleitoral atualizada (item 3.1.11, “f”), tal como argumenta em sede recursal o apelante.

Nesse contexto,
cabia ao apelante demonstrar, em sede recursal, que o referido entendimento do juízo a quo não se aplicava ao caso em concreto, ou ainda qualquer equívoco presente na r. sentença quanto ao comprovante de quitação atualizado (validade de 60 dias).

Ou seja, em seu recurso, o apelante não atacou os fundamentos
da
decisão, não demonstrou o porquê os fundamentos
da
sentença estão errôneos e que serviram
de
referência para a prolação
da
sentença
de
extinção
da
ação.

Nesse sentido, ao não atacar os fundamentos
da
sentença, à medida que o apelante
limitou-se
a repetir os argumentos
da
inicial, resta caracterizada a
violação ao disposto nos arts. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC, bem como a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, decorrente do princípio do contraditório
, o que por consequência leva ao não conhecimento do recurso.

Nesse sentido, caminha a jurisprudência:

"EMENTA
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO

DE

SEGURANÇA
.
OFENSA
AO
PRINCÍPIO

DA

DIALETICIDADE
. AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO AGRAVADA. 1. O
princípio

da

dialeticidade
impõe à parte o ônus
de
se contrapor à decisão recorrida, esclarecendo seu desacerto e consignando as razões que eventualmente conduzam à reforma. 2. É inviável o agravo que deixa
de
atacar especificadamente os fundamentos
da
decisão impugnada ( CPC, art. 932, III).
3. Agravo interno não conhecido.

(STF - RMS: 34044 DF 0246398-42.2015.3.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data
de
Julgamento: 28/03/2022, Segunda Turma, Data
de
Publicação: 25/04/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO.
AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA
DE
ARGUMENTOS.
DIALETICIDADE
RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I - Em respeito ao
princípio

da

dialeticidade
recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos
da
decisão recorrida, sob pena
de
não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015
. II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma
da
decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a
da
impropriedade na aplicação
da
Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido.

(STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data
de
Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data
de
Publicação: DJe 24/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL.
PRINCÍPIO

DA

DIALETICIDADE
. NECESSIDADE
DE
RELACIONAR OS FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO COM O RECURSO SOB PENA
DE
NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

O
princípio

da

dialeticidade
está inserido no art. 1.010, II a IV do CPC/15, e reclama a relação direta entre os fundamentos
da
decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena
de
não conhecimento recursal.

O referido
princípio
diz respeito ao elemento descritivo do recurso, exigindo do recorrente a exposição
da
fundamentação recursal e do pedido, capaz
de
permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites
de
atuação do Tribunal no julgamento do recurso.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal
de
Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos
da
decisão recorrida, sob pena
de
inadmissão do recurso.

No caso em estudo, através
da
análise contida do recurso
de
apelação, verifico que o apelante não rebateu os fundamentos
da
sentença, se limitando a transcrever, ipsis litteris, a petição inicial.

Destarte, considerando que o apelante não suscitou qualquer argumento capaz
de
ilustrar o desacerto
da
sentença, o não conhecimento do recurso é a medida que se impõe, em razão
da
ausência
de
requisito
de
admissibilidade.

Recurso não conhecido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0878082-49.2022.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA
DA
COSTA CUNHA – 1ª Turma
de
Direito Público – Julgado em 27/05/2024)

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO AGRAVADA.
OFENSA
AO
PRINCÍPIO

DA

DIALETICIDADE
RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

(TJPA – AGRAVO
DE
INSTRUMENTO – Nº 0800935-74.2022.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma
de
Direito Público – Julgado em 06/11/2023)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA. EMBARGOS COM FUNDAMENTO EM EXCESSO
DE
EXECUÇÃO. AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO. VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO

DA

DIALETICIDADE
. ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO
DE
PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0013562-75.2006.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA
DA
COSTA NETO – 2ª Turma
de
Direito Público – Julgado em 29/07/2024)

Direito Processual Civil. Apelação cível. Extinção do processo sem resolução do mérito. Indeferimento
da
petição inicial. Inobservância ao
princípio

da

dialeticidade
. Não conhecimento.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença
de
indeferimento
da
petição inicial que resultou na extinção do processo sem resolução
de
mérito, devido ao não atendimento
de
determinação
de
emenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a apelação atende ao
princípio

da

dialeticidade
, ao abordar especificamente os fundamentos
da
decisão que determinou a emenda
da
inicial.

III. RAZÕES
DE
DECIDIR

3. A sentença
de
indeferimento decorreu
da
ausência
de
emenda à inicial, que deveria especificar o contrato a ser revisado e as cláusulas controvertidas, além
de
indicar o valor incontroverso.

4. A apelante, em suas razões, não impugnou
de
forma específica os fundamentos
da
decisão recorrida.

5. O
princípio

da

dialeticidade
exige que o recurso traga fundamentação clara e específica contra os pontos
da
decisão recorrida. A ausência
de
impugnação específica justifica o não conhecimento do recurso, conforme jurisprudência consolidada do STJ e o disposto no art. 932, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso
de
apelação não conhecido.

Tese
de
julgamento: "A ausência
de
impugnação específica aos fundamentos
da
decisão recorrida, em recurso
de
apelação, configura violação ao
princípio

da

dialeticidade
, ensejando o não conhecimento do recurso.

(TJ/PA – Recurso
de
Apelação: 0801334-69.2023.8.14.0097. Relator: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. 1ª Turma
de
Direito Privado. Data
de
Julgamento: 15/10/2024)

Nesse sentido, importantes as lições
de
Cássio Scarpinella Bueno:

"Importa, a esse respeito, destacar que o recurso deve evidenciar que a decisão precisa ser anulada ou reformada, e não que o recorrente tem razão. É inepto o recurso que se limita a reiterar as razões anteriormente expostas e que, com o proferimento
da
decisão, foram rejeitadas. A tônica do recurso é remover o obstáculo criado pela decisão e não reavivar razões já repelidas [BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado
de
direito processual civil. Volume 5. 4. ed. São Paulo, Saraiva, 2013. 62p.]."

O DD. Representante ministerial, em sua manifestação, entendeu
da
mesma forma, como podemos ver dos seguintes trechos
de
sua peça:

"(...)

Com efeito, desponta que o recorrente não ataca os fundamentos da decisão e repete a questão veiculada na inicial e que foi expressamente afastada pela Sentença. Ora, a falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença importa na violação ao disposto nos arts. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC, bem como ao princípio da dialeticidade recursal, decorrente do princípio do contraditório. Portanto, é latente a inadmissibilidade do recurso”.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO, EM RAZÃO
DA

OFENSA
AO
PRINCÍPIO

DA

DIALETICIDADE
, MANTENDO-SE INTEGRALMENTE OS TERMOS
DA
SENTENÇA ATACADA
,
de
acordo com os fundamentos ao norte lançados.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 02/09/2025